Tribunal: TCU
Processo: 010.833/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 926319 (Objeto: Homologação de resultado final do Edital 12/2024 da FAPDF em parceria com a FINEP.)

Inteiro teor:
Acórdão 6004/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e arquivar os autos, dando ciência desta deliberação ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.833/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep; Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Adelson Francisco de Araujo Junior, representando Célere Tecnologia Empresa Simples de Crédito Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.